Tribunal: TJDFT
Processo: 0003737-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003737-64.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Indefiro a fixação de novos honorários, sob pena de bis in idem. Intime-se o DF, nos termos do art. 535 e seguintes do CPC (ID: 40871907 - execução dos honorários sucumbenciais). Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador